Tribunal: TJES
Processo: 0025752-45.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025752-45.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON CAMPOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO ÂNUO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face das Seguradoras, em razão de negativa de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão do segurado contra a seguradora, decorrente de contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para acidentes pessoais, está sujeita ao prazo prescricional anual (art. 206, § 1º, II, "b", do CC) ou ao prazo trienal (art. 206, § 3º, IX, do CC), aplicável à responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora é o anual, conforme previsão expressa do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, sendo norma especial que prevalece sobre as disposições gerais de responsabilidade civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio do IAC 02 (REsp 1.303.374/ES), confirma que a pretensão fundada em inadimplemento contratual de obrigação securitária está sujeita ao prazo de um ano.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, à luz dos precedentes citados. Contudo, ainda que se adote a data da ciência inequívoca da negativa de cobertura pela seguradora como marco inicial, a pretensão autoral já se encontraria, de todo modo, prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora, fundada em inadimplemento de contrato de seguro de vida em grupo, é de um ano, conforme o art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON CAMPOS
em face da r. sentença de ID 14061663, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro ajuizada em desfavor de
Bradesco Vida
r
Previdência S.A.
e
Sul América Seguros
d
e Vida
e
Previdência S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14061664) sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de
error in judicando
, defendendo a inaplicabilidade do prazo prescricional ânuo. Assevera que, por se tratar de pretensão de reparação civil decorrente de contrato de seguro de acidentes pessoais, o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal, previsto no artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil. Colaciona precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça em abono à sua tese e pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que, afastada a prescrição, seja julgada procedente a sua pretensão indenizatória.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da prejudicial de mérito de prescrição, especificamente no que concerne ao prazo aplicável à pretensão do segurado em face da seguradora em contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para acidentes pessoais. O cerne da controvérsia reside em definir se incide, na espécie, o prazo prescricional ânuo (um ano), conforme previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, ou o prazo trienal (três anos), estabelecido no art. 206, § 3º, IX, do mesmo diploma legal.

O juízo
a quo
, com acerto, identificou o marco para o início da fluência do prazo prescricional como a data da ciência inequívoca, pelo segurado, da negativa de cobertura pela via administrativa, e tal entendimento encontra-se em perfeita harmonia com a Súmula nº 229 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nos autos, é fato incontroverso, pois admitido pelo próprio autor e comprovado pelo documento de fl. 105 – autos digitalizados, que a negativa administrativa da primeira ré (Bradesco) – com encerramento do processo administrativo-, foi comunicada em
12 de maio de 2014 –
e o pedido de reconsideração negado em 04 de agosto de 2014 (fl.106)-
,
sendo que, a
partir de então, retomou-se a contagem do prazo prescricional. Ocorre que, a presente demanda, somente foi ajuizada em
15 de outubro de 2015
, ou seja, mais de um ano após a ciência das recusas.

O Apelante, em suas razões, sustenta a aplicação do prazo trienal, invocando o inciso IX do § 3º do artigo 206 do Código Civil, que dispõe sobre a "pretensão de reparação civil". Argumenta, para tanto, que a indenização securitária possui tal natureza. Com a devida vênia ao esforço argumentativo do nobre causídico, a tese recursal não merece prosperar.

O Código Civil, em sua sistemática, estabeleceu prazos prescricionais específicos para determinadas relações jurídicas, os quais, por sua especialidade, prevalecem sobre as normas gerais, sendo o que ocorre com o contrato de seguro. O legislador dedicou um dispositivo específico para regular a prescrição das pretensões entre segurado e segurador, qual seja, o
artigo 206, § 1º, inciso II
, que textualmente fixa o prazo de
um ano,
que a seguir transcrevo
para melhor elucidação:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A norma é de clareza solar e não comporta a interpretação extensiva pretendida pelo Apelante, já que a regra do inciso IX do § 3º do mesmo artigo, que estabelece o prazo trienal para a reparação civil, tem caráter geral e subsidiário, aplicando-se apenas quando inexistir prazo específico diverso, e no caso do seguro, a lei é expressa e específica.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que sugere o Apelante, é pacífica e reiterada na aplicação do prazo prescricional ânuo para as ações que envolvem relação entre segurado e seguradora, inclusive aquelas relacionadas a seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Os precedentes citados pelo recorrente, quando analisados em seu inteiro teor, não se amoldam à especificidade da presente lide ou representam posições superadas pela jurisprudência mais recente daquela Corte. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c.STJ, incluindo o IAC 02 de força vinculante:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
(TEMA IAC 2)
. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO
.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais
(EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019).

2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5).

3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).

4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).

5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.

6.
Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.

7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).

8.
Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015
:
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais esta Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2.2018).

10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (ii) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.

11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência. (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. S
EGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROMOVIDA POR SEGURADO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. EFETIVO CONHECIMENTO DA INCAPACIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. (...)

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o prazo prescricional para a ação de indenização por seguro de vida em grupo é de um ano, conforme o art. 206, § 1º, II, "b", do CC/2002.

III. Razões de decidir

(...)

5. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que o prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

6. A condição da parte como segurada, e não como terceira beneficiária, foi confirmada pelo Tribunal de origem, o que atrai a aplicação do prazo prescricional ânuo.

7. (...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, apresentada nas razões do recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, atrai a Súmula n. 284 do STF.
2. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade. 3. A condição de segurado, e não de terceiro beneficiário, atrai a aplicação do prazo prescricional ânuo."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 1º, II, "b"; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 555.222/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2012; STJ, REsp n. 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/6/2014; STJ, REsp n. 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022. (AgInt no AREsp n. 2.769.382/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“(...) 2.
O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pedido de indenização
ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado. 3. O pedido de reconsideração do valor devido, cuja resposta é negativa pela seguradora, por ser acessório, complementar e secundário, não se confunde com o próprio pedido principal de recebimento da indenização, e por isso, não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a esse aplicada, haja vista a regra de que o acessório deve seguir a mesma sorte do principal. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.506.773/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/02/2023, DJe de 17/02/2023).

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.
1. (...) 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual
o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora
. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea ‘b’ do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do ‘fato gerador da pretensão’. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra,
a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.970.111/MG, relª Minª Nancy, julgado em 15/03/2022, DJe de 30/03/2022)

A sentença recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, a situação do empregado é a de segurado e não de beneficiário, pelo que o lapso prescricional é de um ano. Cito ainda: (AgRg no REsp n. 555.222/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 26/11/2012) .

Nessa hipótese de seguro de vida com cobertura para incapacidade laborativa, inclusive, há jurisprudência do c.STJ entendendo que aplicar-se-ia a Súmula 278/STJ e
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”, e o recorrente tomou conhecimento acerca da sua invalidez em Dezembro de 2013. Nesse mesmo sentido cito AgInt no AREsp n. 2.769.382/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025; AgInt no AREsp n. 1.596.407/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020 e AgInt no AREsp n. 2.132.674/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.

Não obstante, ainda que o termo inicial do prazo prescricional seja a ciência inequívoca da negativa administrativa, como entendeu o MM. Magistrado a quo na sentença, esta ocorreu em 12/05/2014 (fl. 105 autos digitalizados – ou no máximo, em 04/08/2014 quando houve recusa ao pedido de reconsideração (fl.106)– mas, a ação foi proposta somente em 15/10/2015, transcorrendo lapso temporal superior a um ano, e operando-se, de forma inarredável, a prescrição da pretensão autoral.

A r. sentença, portanto, não merece qualquer reparo, porquanto aplicou o direito à espécie com precisão e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.